Tribunal: TJDFT
Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão Id. 19393218, que não conheceu da Apelação, sob o fundamento de ausência de interesse recursal. Nas razões recursais Id. 20861173, o Agravante alega que há interesse recursal, pois o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0711704-63.2019.8.07.0000, por meio do qual impugna a decisão que determinou o pagamento imediato do valor reconhecido, ainda não ocorreu. Aduz que a satisfação da obrigação é precária, pois a decisão que determinou o pagamento fora do regime dos precatórios poderá ser revertida no julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente citado. Defende que deve ser sobrestado o andamento deste recurso até a decisão final do outro recurso, e que não haverá prejuízos ao Agravado, já que levantou o dinheiro depositado. Decido. A Apelação não foi conhecida em razão da ausência de interesse recursal decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711704-63.2019.8.07.0000. No entanto, ainda não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711704-63.2019.8.07.0000, pois foi interposto Recurso Especial em face do correspondente Acórdão. Malgrado não ter o referido recurso efeito suspensivo, eventual reforma da decisão agravada repercutirá na extinção da fase de cumprimento de sentença. Assim, exerço o juízo de retratação da decisão agravada que não conheceu da Apelação, em razão da prejudicialidade externa havida entre a fase de cumprimento de sentença e o Agravo de Instrumento n. 0711704-63.2019.8.07.0000. Após o trânsito em julgado ao Agravo de Instrumento n. 0711704-63.2019.8.07.0000, voltem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora